Tribunal: CARF
Processo: 13882.720396/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720396/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.810 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ISOTERMI - ISOLAMENTOS TERMICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO ANTES DA EMISSÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO.
Comprovado o pagamento pela contribuinte dos débitos que motivaram a sua
exclusão do SIMPLES antes da emissão do Ato Declaratório de Exclusão deve
ser este anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720396/2014-82
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG). Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata-se de Ato Declaratório Executivo pelo qual a contribuinte foi excluída do Simples
Nacional (SN) em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública federal de
exigibilidade não suspensa.
A manifestação de inconformidade pode ser assim resumida:
"os débitos referentes a Inscrição 80.4.14.03294089 foram pagos no prazo e já foi
comprovado junto a Receita Federal através do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa."
E o faz em tácita alusão ao único débito objeto do ADE, qual seja, de natureza não
previdenciária junto à PGFN, acompanhado nos autos do processo 10860.502437/2014-
11.

Em 04 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de
Fora (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.

Cientificada (AR fls.59) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
37, no qual reitera as alegações já suscitadas e requer a juntada, em fase recursal, do
cancelamento promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 16/06/2016, bem
como da certidão negativa de débitos.
Em 15 de julho de 2020, esta turma decidiu converter o processo em diligência,
por meio da Resolução no 1402.001.129, para que a unidade de origem informasse “se a exclusão
de inscrição em dívida ativa promovida pela Procuradoria da Fazenda Nacional se deu em
virtude de pagamento ou parcelamento e se esses ocorreram antes ou até 30 dias após a emissão
do Ato Declaratório Executivo que promoveu a exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
manifestando-se por meio de relatório conclusivo”
Em resposta, a DRF Sorocaba apresentou a informação de fls. 87 na qual
concluiu:
Em atendimento à Resolução no 1402-001.129 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma Ordinária, de fls. 77/80, informamos que a exclusão de inscrição em dívida
ativa promovida pela Procuradoria da Fazenda Nacional se deu em virtude de
pagamentos que ocorreram antes da respectiva inscrição e, portanto, antes da emissão
do Ato Declaratório Executivo que promoveu a exclusão da Empresa do Simples
Nacional, conforme despacho decisório (juntado cópia às fls. 82/83) constante do
processo no 10860.502437/2014-11, que vinculamos a este nesta data.

É o relatório

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento ao Simples
Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não
estaria suspensa.
Em sua defesa alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes
mesmo da inscrição em dívida ativa.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade, adotando o despacho promovido pela SACAT da DRF Taubaté, no qual essa
atesta a existência de débitos em aberto no processo no 10860.502437/2014-11. Confira-se:
À fl. 86 dos autos daquele processo 10860.502437/2014-11, há despacho que, pelas
razões ali contidas, firmou o entendimento de que:
[...]
Trata-se de Pedido de Revisão de Débito Inscrito em DAU, referente aos débitos de
Simples Nacional, código 3333, dos PA 04 e 05/2012. Por meio do Pedido de
Revisão de Débito Inscrito a solicitante informa que pagou os débitos inscritos
antes da inscrição.
Em consulta aos sistemas do Simples Nacional, verifica-se que:
- os recolhimentos apresentados (fls. 19) decorrem dos PGDAS-D Originais (01) e
abarcam os entes/valores de ISS (PA 04/2012 - ISS – Taubaté - R$ 617,70 e ISS –
Lorena - R$ 1.116,12 e PA 05/2012 – ISS – Jacareí – R$ 5.813,22):
[...]
- os débitos constantes na presente inscrição decorrem dos PGDAS-D Retificadores
(02) e se referem ao ISS (PA 04/2012 – ISS – Guaratinguetá – R$ 1.733,82 e PA
05/2012 – ISS – Guaratinguetá - R$ 5.813,22):
[...]
Tendo em vista que a solicitante não recolheu os DAS pertinente aos PGDAS-D
Retificadores (02), proponho o encaminhamento dos autos à PSFN/Taubaté com a
indicação de manutenção da cobrança dos débitos constantes na Inscrição no 80 4
14 032940-89."
Com base naquele documento (cuja cópia encontra-se à fl. 29 dos autos do presente
processo), a SACAT da DRF/Taubaté-SP reproduziu o juízo ali firmado.
Nestes termos, por acompanhar aquele juízo de valor, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Em 18/04/2016, a DRJ em Juiz de Fora proferiu o despacho de fls. 38, no qual
determinou a baixa dos autos a unidade de origem para que essa verificasse a regularização dos
débitos alegada pelo contribuinte. Confira-se:
Trata-se de contestação à exclusão do Simples Nacional.
Embora a contribuinte tenha feito Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa da União, relativamente à inscrição 80414032940, objeto do ADE, fls. 2-20,
processo 10860.502437/2014-11, os autos estão órfãos de prova de que efetivamente
houve o regular parcelamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

Malgrado no despacho de fl. 30 ter sido proposto o encaminhamento dos autos à
PSFN/Taubaté-SP, à razão de que a contribuinte não teria recolhido os DAS pertinentes
ao PGDAS-D Retificadores, com indicação de manutenção da cobrança dos débitos
constante na referida inscrição, fato é que os autos não seguiram para aquele destino.
A realidade acima poderia até sugerir a não regularização da referida inscrição. No
entanto, para se firmar o livre convencimento, reputo necessário baixar os autos à
unidade de origem.
Como propósito, que sejam adotadas as providências cabíveis no sentido de se instruir
os autos com prova da verdade material sobre a regularização do parcelamento.
Todavia, não constava dos autos qualquer manifestação quanto a diligência
proposta, embora a decisão recorrida tenha adotado como fundamento manifestação anterior ao
referido despacho.
Em fase recursal, a contribuinte reiterou as alegações relativas ao pagamento e
promoveu a juntada da Certidão Negativa de Débito de fls. 61, emitida em 18/12/2016, bem
como a extinção da certidão de inscrição em dívida ativa efetuada em 16/06/2016 pela
Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional (fls. 62/64).
No entanto, pela análise dos referidos documentos, não foi possível identificar se
o referido débito já estava quitado ou com a exigibilidade suspensa quando da emissão do Ato
Declaratório de Executivo (fls.16), uma vez que este foi emitido em 03 de setembro de 2014.
Diante desse fato, em 15 de julho de 2020, esta turma decidiu converter o
processo em diligência, por meio da Resolução no 1402.001.129, para que a unidade de origem
informasse “se a exclusão de inscrição em dívida ativa promovida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional se deu em virtude de pagamento ou parcelamento e se esses ocorreram antes
ou até 30 dias após a emissão do Ato Declaratório Executivo que promoveu a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, manifestando-se por meio de relatório conclusivo”
Em resposta, a DRF Sorocaba apresentou a informação de fls. 87 na qual
concluiu:

Sendo assim, como os débitos que deram origem ao Ato Declaratório de Exclusão
foram quitados antes da sua emissão, correta a manutenção do contribuinte no SIMPLES
NACIONAL. Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720396/2014-82

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital